Tribunal: TJSP
Processo: 1030936-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a operadora de saúde ré a custear o exame de assinatura genética ("Symphony") em razão de negativa indevida de cobertura– Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a custear exame que não consta no rol de coberturas da ANS e no contrato firmado entre as partes - Descabimento

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a operadora de saúde ré a custear o exame de assinatura genética ("Symphony") em razão de negativa indevida de cobertura– Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a custear exame que não consta no rol de coberturas da ANS e no contrato firmado entre as partes - Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a necessidade da realização do exame expressamente prescrito por médico especialista – Caso em que cabe ao médico que acompanha a paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o procedimento utilizado para solução da moléstia - Aplicação da Súmula 102 do E.TJSP – Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes - Sentença mantida - Recurso desprovido.